Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DUAS DEMANDAS TRANSITADAS EM JULGADO QUE CONFIRMARAM A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DA PARTE AUTORA COM OS DÉBITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS A VENDA DO IMÓVEL. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. AÇÃO TEMERÁRIA AJUIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS NO TERCEIRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR O VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que declarou a inexistência de qualquer débito da parte autora relativa à unidade consumidora indicada nos autos, bem como para condená-la a promover a baixa do protesto e qualquer outra anotação restritiva referente aos débitos daquele imóvel; a efetuar a exclusão do nome da parte autora da titularidade da unidade consumidora indicada; ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.748,00; e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.
II. A relação em exame apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
III. Constata-se a existência de duas demandas transitadas em julgado, uma perante o TJGO e outra perante o TJAM atestando a ausência de vínculo da parte autora com a unidade consumidora de energia elétrica face a venda do bem realizada no ano de 2007, razão pela qual as demandas atestaram a inexistência de débitos, além da condenação por danos morais face a negativação indevida.
IV. Naquela primeira demanda, identifica-se que a sentença proferida no ano de 2012, apesar de fixar tão somente a condenação por danos morais, assinalou no seu relatório que a parte autora alegou na inicial que a concessionária de energia havia informado na via administrativa que teria promovido a retirada do seu nome junto ao imóvel, além da exclusão do seu nome junto ao Serasa. Contudo, face o descumprimento da efetiva retirada do seu nome no cadastro de inadimplentes pela via administrativa, ajuizou aquela ação, sendo que foi declarada a revelia da concessionária de energia naquela ocasião, enquanto que a sentença apontou, nos seus fundamentos, que a parte autora havia comprovado não possuir vínculo com o imóvel desde 2007, o que tornava indevida a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. Não se desconhece que o trânsito em julgado atinge a parte dispositiva da sentença. Contudo, importante assinalar que na fundamentação daquela decisão já constava a informação de que a parte ré havia retirado o nome da parte autora do imóvel, o que não foi contestado, face a revelia, caracterizando fato incontroverso. Inclusive, o Código de Processo Civil, visando preservar a boa-fé entre as partes, considera como litigante de má-fé aquele que almeja discutir em sede judicial um fato incontroverso (artigo 80, I do CPC). Ainda, no Acórdão da demanda subsequente ajuizada no TJAM (Ação Monitória no ano de 2016) foi ressaltado que desde a ação anterior movida na Justiça do Estado de Goiás a concessionária deveria ter promovido a respectiva modificação cadastral, julgando improcedente o pedido monitório onde a concessionária sustentava a existência de débitos desde 03/2010 a 10/2015.
V. Desse modo, inviável a pretensão da parte ré de rediscutir nos presentes autos a responsabilidade da parte autora quanto aos débitos de energia do imóvel, face a existência de duas demandas transitadas em julgado que já assinalaram que desde 2007 a parte autora não é responsável por débitos de energia daquela unidade
VI. Ciente do teor da decisão judicial proferida pelo TJGO e transitada em julgado no ano de 2012, em que restou configurado como fato incontroverso a ausência de relação da parte autora com débitos de energia do imóvel desde o momento em que efetuou a sua venda, a conduta da concessionária de ajuizar uma posterior ação monitória no ano de 2016 junto ao TJAM relativa a outras parcelas vencidas (de 03/2010 a 10/2015) afronta a boa-fé, uma vez que era consectário lógico daquela demanda anterior a ausência de vinculo da parte autora com o imóvel desde o ano de 2007. Assim, ainda que não se desconheça que, em regra, a parte não possa ser responsabilizada pelos custos com a contratação de advogado pela parte adversa, destaca-se que a Ação Monitória ajuizada pela concessionária no ano de 2016 possuiu nítido caráter temerário e infundado, com a pretensão de que o Judiciário apurasse novamente o vínculo da parte autora com o imóvel, o que já era fato incontroverso na demanda anterior ajuizada no ano de 2012. Trata-se de conduta abusiva, impondo à parte autora a realização de despesas para discutir um fato incontroverso, de forma a evitar a procedência do pedido monitório. Assim, face a peculiaridade decorrente do pedido temerário formulado pela concessionária naquela demanda perante o TJAM, merece guarida o pleito da parte autora para ressarcimento das despesas com a contratação do seu patrono. Ademais, os gastos foram devidamente comprovados, face o vínculo contratual que consta nos autos. Desse modo, mantém-se a reparação material fixada na sentença.
VII. Há mais de 11 anos a parte autora almeja se desvincular dos débitos de consumo de energia posteriores à venda do imóvel, o que já foi objeto de duas demandas judiciais, além de sofrer cobranças relativas a débitos desde 2010 até 2015, acrescido de uma recente (no ano de 2018), indicada na petição ID 24340042. Assim, constata-se que as reiteradas cobranças posteriores à declaração judicial que apurou a inexistência de vínculo da parte autora com aquele imóvel há mais de uma década e o protesto efetuado em 2018 configuram nova violação de direito (distinta daquela que ensejou o pagamento de danos morais na ação perante o TJGO, transitada em julgado no ano de 2012) e rende ensejo a condenação por danos morais, uma vez que a parte autora, mesmo buscando tutela judicial, não logra desvincular seu nome de débitos que não contraiu, vendo-se constantemente alvo de cobranças indevidas, conforme devidamente ressaltado na sentença, que assim destacou: “Como se vê, a conduta da ré encerra uma absurda situação de desrespeito e desprezo ao consumidor. Ao longo de mais de oito anos julgando causas envolvendo “negativação” indevida em Juizado Especial Cível esta julgadora ainda não havia presenciado algo tão aviltante ao consumidor. São dez anos em que a requerente tenta insistentemente manter o seu bom nome livre de qualquer restrição ao crédito, sem êxito”.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, e apesar de não de desconhecer a conduta renitente do causador do dano, em afronta à parte autora e ao Poder Judiciário, é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar no seu enriquecimento sem causa, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
XI. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.